Tribunal: TJBA
Processo: 8000962-60.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000962-60.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA ALVES PORTO

Advogado(s)
:
GERALDO COSME DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROCEDIMENTO DE LAQUEADURA TUBÁRIA REALIZADO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. GRAVIDEZ SUPERVENIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença (ID 93733481) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em face do Município, decorrente de uma gravidez não planejada após a realização de procedimento de esterilização cirúrgica (laqueadura tubária) em hospital da rede pública municipal. A Apelante sustenta a ocorrência de erro médico e, principalmente, a falha no dever de informação quanto aos riscos e à possibilidade de ineficácia do método contraceptivo.

II.
Questão em discussão

A controvérsia central consiste em determinar se o ente público municipal incorreu em responsabilidade civil, por suposto erro médico ou violação ao dever de informação, em virtude da gravidez da Apelante ocorrida aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias após a realização de cirurgia de laqueadura tubária.

III.

Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, fundamenta-se na teoria do risco administrativo, sendo, em regra, de natureza objetiva. Para sua configuração, é necessária a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade entre eles. Contudo, em casos de suposto erro médico, a responsabilidade do ente público está atrelada à comprovação de culpa do agente, caracterizando-se como uma responsabilidade subjetiva.

O procedimento de esterilização voluntária é regulado pela Lei nº 9.263/1996, que estabelece o planejamento familiar como um direito. O artigo 10, § 1º, da referida lei, dispõe como condição para a realização do procedimento a manifestação expressa da vontade em documento escrito e firmado, após a devida informação sobre os riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de reversão e outras opções contraceptivas.

No caso concreto, a Apelante assinou, juntamente com seu cônjuge, o "Termo de Consentimento para Realização de Laqueadura" (ID 93733441, p. 3), no qual consta expressamente a advertência de que,
“apesar de se tratar de um método de esterilização permanente, existe uma pequena possibilidade de recanalização espontânea das trompas, com retorno da fertilidade e possibilidade de gravidez”
. Tal documento, juntado aos autos, demonstra de forma inequívoca que a paciente foi devidamente cientificada sobre a falibilidade do método, cumprindo o hospital o seu dever de informação.

A obrigação assumida pelo médico no procedimento de laqueadura é de meio, e não de resultado. A literatura médica e a jurisprudência são uníssonas em reconhecer que a laqueadura tubária, embora altamente eficaz, não é infalível, existindo um risco residual de falha, inerente ao próprio método. A ocorrência de gravidez, por si só, não caracteriza erro médico.

A Apelante não apresentou qualquer prova técnica que demonstrasse imperícia, negligência ou imprudência na condução do ato cirúrgico. Conforme decidido em primeira instância, a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A simples ocorrência da gravidez, diante da expressa advertência sobre sua possibilidade, não é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade com uma suposta falha no serviço.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:
"1. A existência de termo de consentimento livre e esclarecido, devidamente assinado pela paciente e seu cônjuge, que informa de maneira clara e expressa sobre a possibilidade de falha do procedimento de laqueadura tubária e o consequente risco de gravidez, cumpre o dever de informação previsto no artigo 10, § 1º, da Lei nº 9.263/1996, afastando a responsabilidade civil do ente público por gravidez superveniente. 2. A mera ocorrência de gravidez após a realização de cirurgia de laqueadura, sendo esta uma obrigação de meio, não configura, por si só, erro médico ou falha na prestação do serviço de saúde, sendo necessária a comprovação de culpa do profissional, o que não ocorreu no caso."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei nº 9.263/1996, art. 10, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000962-60.2021.8.05.0154
, em que figuram como apelante ANA PAULA ALVES PORTO e como apelada MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)

RM06